Tribunal: TJMT
Processo: 1029296-87.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029296-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER PEREIRA DIAS - CPF: 014.704.311-57 (APELADO), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL JORGE CAVALCANTE PAULA - CPF: 404.474.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, mais 11 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do CP), com regime inicial semiaberto, buscando o agravamento da pena-base mediante valoração negativa da conduta social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto permite a valoração negativa da conduta social, à luz do art. 59 do CP, sem configurar
bis in idem
em relação à agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3. A prática de crime durante a execução penal revela inadequação ao convívio social e resistência ao processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social nos termos do art. 59 do CP.

4. A valoração da conduta social possui fundamento diverso da agravante da reincidência, que se baseia na existência de condenação anterior definitiva. Assim, não há configuração de
bis in idem.

5. Reconhecidas as circunstâncias desfavoráveis dos maus antecedentes e da conduta social, cabível o redimensionamento proporcional da pena-base.

6. Mantida a fração de aumento na segunda fase (1/12) pela reincidência preponderante sobre a confissão, resultando na pena definitiva de 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, com a valoração negativa da conduta social e o redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a valoração negativa da conduta social quando demonstrada a prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior.

2. A conduta social e a reincidência possuem fundamentos autônomos, não havendo
bis in idem
na sua cumulação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029296-87.2025.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDER PEREIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1029296-87.2025.8.11.0003, condenou Eder Pereira Dias pelo crime de furto, tipificado no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa
(id. 342596398).

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugnou pelo aumento da
sanção basilar
, ao fundamento de que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto por delitos patrimoniais, circunstância que autoriza a valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência do STJ

(id. 342596415).

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso
m
inisterial (id. 342596418).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo provimento do apelo, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 345589899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de valoração negativa da circunstância judicial da conduta social em razão de o
apelado
ter praticado delito enquanto cumpria pena anterior em regime semiaberto.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o apelado encontrava-se em execução de pena unificada por crimes patrimoniais quando cometeu o furto ora apurado.

Referida
circunstância
, por certo,
revela evidente inadequação ao convívio social e demonstra resistência ao processo de ressocialização, circunstância apta a justificar o recrudescimento da pena-base.

O artigo 59 do Código Penal confere ao magistrado a possibilidade de valorar negativamente a conduta social quando presentes dados concretos que evidenciem comportamento social reprovável.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior constitui fundamento idôneo para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
referida
circunstância não configura
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, pois se trata de fundamentos distintos.

Nesse sentido:

“A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos.”
(STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Com efeito, a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do Código Penal, decorre da existência de condenação anterior transitada em julgado, ao passo que a negativação da conduta social resulta da análise qualitativa do comportamento do agente perante a sociedade, evidenciado, no caso concreto, pela prática de novo delito durante a execução penal, inexistindo, portanto, sobreposição de fundamentos.

Impõe-se, assim, a parcial reforma da sentença para que seja valorada negativamente a circunstância judicial da conduta social do réu.

Considerando que já havia sido reconhecida a existência de maus antecedentes e observados os critérios de proporcionalidade adotados na origem, eleva-se a pena-base de forma equitativa entre as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), perfazendo acréscimo global de 4 meses, com fundamentação individualizada e proporcional.

Na segunda fase, reconhecida a
multirreincidência
específica e a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, mantém-se o aumento da pena na fração de 1/12, resultando na pena intermediária de 1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão
, além de
13 dias-multa, a qual se torna definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a incidir
na terceira fase.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
para
reformar parcialmente a sentença, negativando a circunstância judicial da conduta social do réu, nos termos do art. 59 do Código
Penal,
e
redimensionar a pena aplicada ao patamar de
1 ano, 5 meses e 10 dias de reclusão
, além de
13 dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026